Tribunal: TJMT
Processo: 1023864-96.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023864-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JISLAINE BENEDITA DE FARIAS - CPF: 042.912.811-88 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020 – TEMA Nº 1.085 DO STJ – ILEGALIDADE DOS DÉBITOS SUBSEQUENTES – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PERIGO DE DANO COMPROVADO – DECISÃO REFORMADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – ASTREINTES – VALOR PROPORCIONAL E COERCITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta-salário quando demonstrada a ausência de autorização válida da parte consumidora, nos termos do art. 6º da Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085.

Caracterizado o perigo de dano irreparável, diante da retenção indevida de verba de natureza alimentar e da ameaça à subsistência da parte autora, mostra-se plenamente configurado o
periculum in mora
, autorizando a intervenção judicial imediata.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) não se revela desproporcional ou excessiva, guardando adequação com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica do devedor e com os princípios da razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Verificada a ausência de argumentos novos ou de fato superveniente apto a alterar a decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno, com advertência quanto à reiteração de teses já apreciadas, sob pena de sanções processuais.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão de ID 303772868 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023864-96.2025.8.11.0000 que, em sede liminar, monocraticamente, proveu o recurso apresentado por JISLAINE BENEDITA DE FARIAS, determinando à instituição financeira agravante que se abstivesse de realizar descontos automáticos em conta de titularidade da agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Em suas razões de ID 308702895 o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida no agravo de instrumento, bem como a necessidade de revisão ou redução da multa cominatória imposta (astreintes).

Ao final, pugnou pelo acolhimento do agravo interno, com o consequente provimento do recurso, para que seja revogada a decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal à parte autora, ou, subsidiariamente, para que seja reformada parcialmente a decisão apenas quanto ao valor da multa cominatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu o agravo de instrumento originário.

Pois bem.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

“Nos autos, a agravante sustenta que não autorizou a autorização de débito automático junto à instituição financeira demandada.

Segundo dispõe a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, é assegurado ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização concedida para débitos automáticos:

“Art. 6º. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, corrobora a tese jurídica da agravante. Consoante decidido, os descontos em conta-corrente ou conta salário, oriundos de contratos bancários são válidos apenas enquanto perdurar autorização expressa do mutuário, não se confundindo com a sistemática dos empréstimos consignados:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003." (REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022).

Assim, comprovada a ausência de autorização, os débitos ocorridos se tornam indevidos, autorizando a imediata intervenção judicial para cessação da conduta abusiva da instituição financeira.

Não fosse o bastante, o caso se trata de verbas de natureza alimentar, oriundas de conta salário da autora. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses como a presente, os descontos automáticos, quando praticados sem respaldo legal ou contratual vigente, comprometem a dignidade da parte consumidora, colocando-a em risco de iminente desequilíbrio financeiro e alimentar.

A continuidade dos débitos sobre quantias destinadas à subsistência da autora configura periculum in mora, notadamente quando os valores retidos suplantam ou reduzem sensivelmente o montante de sua remuneração líquida.

Em caso semelhante, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 1022754-96.2024.8.11.0000, sob minha relatoria, deferi parcialmente a liminar para determinar a suspensão imediata dos descontos automáticos indevidos, diante da revogação de autorização protocolada junto ao banco agravado.

A ratio decidendi adotada naquele julgamento se aplica integralmente à hipótese sub judice, por identidade fática e jurídica.

Dispositivo

Com estas considerações, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súmula nº 568 do STJ, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o Banco do Brasil S.A. se abstenha de realizar descontos automáticos sub judice na conta de titularidade da agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$20.000,00 (vinte mil reais), de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.

Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.”

Todavia, conforme já fundamentado na decisão impugnada, os documentos constantes dos autos, especialmente extratos bancários e comprovantes de pagamento, demonstram a retenção de parcela significativa do salário da autora/agravada — chegando ao percentual de 98% de sua remuneração líquida, em razão de descontos automáticos realizados pela instituição agravante, mesmo após a expressa revogação da autorização para tanto, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, caracteriza manifesto abuso.

Com efeito, a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 6º, é categórica ao assegurar ao titular da conta o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos. O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, de caráter vinculante, consolidou entendimento no mesmo sentido.

No presente caso, a ausência de autorização válida e vigente impede a manutenção dos débitos, que passam a incidir diretamente sobre verba de natureza alimentar, protegida constitucionalmente, sendo o salário da agravada sua única fonte de renda, conforme demonstrado nos autos.

A jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, tem reiteradamente reconhecido que a retenção de salário sem amparo legal ou contratual válido configura abuso e ofensa à dignidade do consumidor, ensejando a intervenção judicial para cessar a conduta lesiva, máxime quando comprovado o risco de comprometimento do mínimo existencial.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, que se mostra não apenas juridicamente possível, mas necessária à preservação da integridade material e dignidade da parte autora, em consonância com os princípios constitucionais da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana.

No que se refere à multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, o agravante sustenta sua excessividade e desproporcionalidade, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

De início, é oportuno registrar que a fixação das astreintes constitui prerrogativa conferida ao magistrado pelo artigo 537 do CPC, como meio coercitivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente e compatível com a natureza da obrigação imposta.

No caso em tela, foi arbitrada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, valor que, ao contrário do que alega o agravante, mostra-se moderado e proporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado (subsistência da autora), da capacidade econômica do Banco, e da gravidade da conduta, que envolve a retirada integral de verba alimentar sem respaldo legal.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que a multa cominatória só deve ser revista quando se demonstrar desarrazoada em concreto, o que não se verifica no presente caso.

É importante frisar que não se trata de sanção arbitrária, mas de instrumento processual legítimo de garantia da efetividade da tutela jurisdicional, sendo plenamente justificável a sua aplicação no contexto dos autos. O valor fixado encontra amparo em diversos precedentes e respeita os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A par disso, a decisão de segundo grau não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Comunique-se imediatamente o Juízo de primeiro grau acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025